Tribunal: STF
Processo: RE 1357579
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal de Montes Claros:



    “A recorrente pugna pela declaração de inconstitucionalidade do §2° do artigo 6° da Lei Estadual 20.748/2013, ao argumento de que referido diploma legal viola os princípios da irredutibilidade e da isonomia, previstos na Constituição Federal.



    Inicialmente, registre-se que o Supremo Tribunal Federal consagrou jurisprudência, de natureza quase principiológica, segundo a qual ‘não há direito adquirido a regime jurídico’ (RE 227755 AgR / CE, dentre muitos).



    Não há direito adquirido do servidor em relação a um percentual ou a uma gratificação, tampouco a um determinado regime jurídico.



    A administração pública, em regra, está autorizada a alterar unilateralmente o regime jurídico dos servidores, salvo se importar em redutibilidade salarial, o que é apresentado no caso.



    A Gratificação Complementar, instituída pela Lei Estadual 20.518/2012 contempla tanto os servidores lotados na Unimontes, como o recorrente, quanto os servidores da Fhemig, ESP-MG, Funed e Hemominas.



    A dedução da gratificação prevista no § 2° da Lei n° 20.748 de 2013, atingiu somente os servidores da Unimontes. 



    Porém a Lei n°21.167 de 2014 incorporou ao vencimento básico dos profissionais da saúde lotados na Fhemig, ESP-MG, Funed e Hemominas a gratificação complementar com exclusão dos servidores da UNIMONTES.



    Sendo assim não se mostra plausível a exclusão da vantagem apenas em relação aos servidores da UNIMONTES, já que inexiste motivo para o tratamento diferenciado, com ofensa ao princípio constitucional da isonomia.



    Ofende ao princípio da isonomia, previsto no art. 37, inciso X, da Constituição da República a incorporação da gratificação complementar ao vencimento básico dos servidores da saúde do Estado de Minas Gerais, com exclusão da UNIMONTES, sendo os servidores com funções e atribuições idênticas.



    O ajuste da gratificação afetou os seus vencimentos, pois deveria a gratificação ser incorporada ao vencimento básico, conforme concedido aos demais servidores da saúde do Estado de Minas Gerais e eventual dedução incidiria sobre o vencimento básico’ (fl. 212, vol. 1).



    Como se vê, a dedução sobre a gratificação complementar traduziu nítida ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos na medida em que estipulou desconto sobre valores cuja vantagem foi incorporada ao vencimento básico de outros servidores da saúde com exceção da UNIMONTES tipificando violação ao artigo artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. 



    No caso dos autos há traço de inconstitucionalidade da legislação estadual que deduziu da Gratificação Complementar a que se refere o art. 4° da Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de 2012, os reajustes previstos no art. 2°, no art. 4° e no inciso X do caput do art. 5° para os servidores em exercício no Hospital Universitário da Universidade Estadual do beneficio da gratificação complementar concedido aos servidores da UNIMONTES a partir da Lei complementar de n° 20.518 de 2012.



    Os Servidores do H.U. somente passaram a receber a gratificação complementar com o advento da Lei n° 20.518 de 2012 e, a pretexto de que o art. 1° da lei n 21.167 de 2014 não retroagir aos servidores da UNIMONTES beneficiados com a gratificação após a Lei n° 20.518 de 2012, a incorporação ao vencimento básico não foi estendida, configurando assim tratamento desigual em situações semelhantes.



    Mas, uma vez iniciada a vigência da norma, consistente na concessão da gratificação aos servidores com os mesmos cargos e atribuições, a data da obtenção da vantagem posteriormente pelo servidor não tem relevância tendo em vista o direito dos servidores da UNIMONTES a extensão da gratificação concedida pela Lei n° 20.518 de 2012 e em consequência, a dedução pretendida reduz o vencimento básico. Assim, deve ser reformada a sentença, para julgar procedente o pedido inicial, declarando inconstitucional o dispositivo legal, condenando a recorrida a se abster de deduzir da Gratificação Complementar percebida os reajustes concedidos pela Lei 20.748/13 do Estado de Minas Gerais, bem como ao pagamento de valores retroativos. Nos termos do artigo 323 do CPC, tratando-se de ação que tem por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, as parcelas vencidas no curso do processo estão incluídas na condenação. Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso e reformo a r. sentença de 1° grau para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, para afastar a aplicação da norma inconstitucional inscrita no § 2° do art. 6° da lei n° 20.748 de 2013, que efetua descontos sobre a gratificação complementar, em razão da incompatibilidade com os art. 37, X e XV da constituição da república, condenando a parte recorrida, Universidade Estadual de Montes Claros, na obrigação de se abster de deduzir sobre a gratificação complementar percebida pela recorrente os valores dos reajustes de 10% e 5% dos valores concedidos pela lei n° 20.748 de 2013 (art. 4° e 5°, X), condenando a parte recorrida, ainda, a pagar à recorrente os valores retroativos descontados, nos valores de R$ 5.473,30 (cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta centavos) a Rodrigo Lima Magalhães; R$ 6.482,96 (seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e seis centavos) a Vanilda Aparecida Oliveira Silva; R$ 6.606,86 (seis mil seiscentos e seis reais e oitenta e seis centavos) a Rita de Cássia Oliveira Guimarães e R$ 6.648,96 (seis mil seiscentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos) a Clara Vanessa Fernandes Santos” (e-doc. 4). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XV do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “a irresignação dos recorridos versa sobre a constitucionalidade, ou não, do denominado ‘ajuste gratificação’ instituído pela Lei n° 20.748/2013, à luz do 'princípio da irredutibilidade de vencimentos insculpido rio art. 37, XV, da Constituição Federal. Como cediço, a Administração Pública pode, de acordo com seu interesse e a qualquer tempo, modificar o regime jurídico de seus servidores, reestruturando os cargos públicos, mesmo que tal alteração resulte em extinção destes, ou modificar a composição da remuneração, uma vez que não há direito adquirido aos critérios legais de fixação do valor da remuneração” (fl. 6, e-doc. 6).



    Salienta que, “se o servidor não tem direito adquirido a regime jurídico, os recorridos, na condição de servidores públicos, não têm direito adquirido sobre a Gratificação Complementar, portanto, não procede sua pretensão no sentido de que deixe de ser descontado o ‘ajuste gratificação’ instituído pela Lei n. 20.748/2013, sobretudo, porque na nova lei há determinação expressa nesse sentido e tal dispositivo não ofende o princípio da irredutibilidade de remuneração” (fl. 7, e-doc. 6).



    Assinala que “a instituição do ‘ajuste gratificação’ instituído pela Lei n° 20.748/2013 não implicou em diminuição da remuneração do servidor” (fl. 8, e-doc. 6).



     



    Pede o provimento do recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da inexistência de direito adquirido a regime jurídico administrativo, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Assim por exemplo: 



    “(...) esta Corte firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, não havendo falar, portanto, de violação ao direito adquirido à inalterabilidade do regime jurídico pertinente à composição dos vencimentos e à reestruturação da carreira, desde que eventual modificação introduzida por ato normativo superveniente preserve o montante global da remuneração e, em consequência, não viole a irredutibilidade salarial” (AI n. 601.936-AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 29.8.2014).



    5. Na espécie vertente, a Juíza relatora afirmou que “a dedução sobre a gratificação complementar traduziu nítida ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos na medida em que estipulou desconto sobre valores cuja vantagem foi incorporada ao vencimento básico de outros servidores da saúde com exceção da UNIMONTES tipificando violação ao artigo artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei estadual n. 20.748/2013) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 563.965-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos. 2. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não houve decesso remuneratório demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.018.066-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje de 1.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DECESSO REMUNERATÓRIO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.000.497-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 30.5.2018).



    Em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE 1.261.160, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5.8.2020; ARE 1.178.153, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 8.2.201; ARE 1.161.786, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18.10.2018. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora